Tribunal: TJES
Processo: 5010824-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010824-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS ALVARENGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010824-86.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCUS ALVARENGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

RECORRIDOS
: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGOCIAÇÃO POR WHATSAPP. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a parte autora alega ter firmado contrato de financiamento com o Banco Votorantim para a compra de veículo. Aduz que estava próximo de concluir o pagamento das parcelas do contrato quando buscou o site da Ré para quitação do referido financiamento através de consulta pelo Google. Sustenta que o site o direcionou a um canal de contato via Whatsapp, que lhe forneceu, então, o boleto no valor de R$ 11.817,92 (onze mil oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), o qual foi devidamente pago, mas, diante da paralisação repentina de comunicação com o suposto preposto da Instituição, acabou descobrindo ter sido vítima de fraude. Pede nestes termos, que a Ré seja condenada à devolução do valor de R$ 11.817,92 (onze mil oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da inicial, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a requerida pode ser responsabilizada pelo pagamento indevido decorrente de boleto fraudulento; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

5. Constata-se que a parte autora pagava mensalmente os boletos emitidos pela requerida através de carnê impresso. É certo que a parte autora obteve o boleto fraudado via Whatsapp, que - ponto incontroverso - não era o canal oficial da instituição financeira. Ainda assim, na análise das mensagens trocadas pelo aplicativo mencionado, é possível notar que o único dado fornecido pelo autor foi o número de seu CNPJ e Placa do Veículo, de modo que todos os elementos da relação contratual de financiamento [número do instrumento, nome do titular, veículo financiado e todas as suas principais características, valor financiado em aberto, etc.] foram descritas pelo outro comunicante. A partir disso, constata-se que a parte autora, ao pretender a antecipação do financiamento do seu veículo, optou por pagar através de boleto bancário na rede bancária e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares, assim, como com a indicação de logo da instituição bancária, e forma muito semelhante dos boletos em carnê utilizados pelo autor para quitação das parcelas mensais.

6. E mais, é importante que se rechace a tese da parte ré sobre a origem do boleto fraudulento, pois, para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida, uma vez que a Requerida não garantiu a segurança das informações pessoais de seus clientes, permitindo que fossem utilizadas para prática fraudulenta. Caberia à instituição financeira ré, ao mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. É exatamente esse, por sinal, o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social, consoante se extrai das razões de julgar da d. Relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.995.458/SP (jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). No detalhe, Sua Excelência adverte: “A
vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.
”.

7. Em situações como a dos autos, portanto, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
:
“[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...],

tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

8. Dessa forma, entendo que a parte autora faz jus à restituição dos valores atinentes às transações fraudulentas ora impugnadas, que perfazem o valor total de R$ 11.817,92 (onze mil oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), bem como a compensação por danos morais, tendo em vista que a situação em tela extrapola o mero dissabor, inclusive em consideração ao ônus de relevante repercussão patrimonial, sendo certo que houve ainda grave perda de tempo útil do com tratativas administrativas infrutíferas junto ao Recorrido para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais, o qual arbitra-se em R$ 3.000,00, sendo o referido valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO
o
Recorrido BANCO VOTORANTIM S.A: a) a pagar ao Recorrente, a título de danos materiais,
o valor total de R$ R$ 11.817,92 (onze mil oitocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) de forma simples, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto as demais Recorridas,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais, por não identificar
in casu
ato ilícito passível de reparação praticado pelas demais Rés.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)